Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-28.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-28.2019.8.14.0030

APELANTE: EDINILSON DE OLIVEIRA CHAVES, MARAPANIM CAMARA

APELADO: TEREZINHA ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO MANDATO ELETIVO POR FALTAS. PROCEDIMENTO EIVADO DE VÍCIOS QUE MACULAM O PROCESSO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Analisando todo o conjunto probatório apresentado, entendo que, o procedimento administrativo adotado pela apelante está contaminado, visto que não observou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois se havia suspeita de falsidade dos atestados médicos apresentados pela recorrida, deveria ter sido instaurado o procedimento adequado e, somente após o devido processamento e produção de provas, poderia haver uma decisão administrativa hábil a afastar o mandato de Vereadora.

2.

Diante disso, acertou o julgador ao reintegrar a apelada, vez que, o ato administrativo impugnado pela suplicada demonstra ser abusivo e autoritário, portanto, sem amparo na legislação e afastado dos direitos fundamentais estatuídos no Texto Constitucional.

3.

Além disso o ato administrativo impugnado não apresentou motivação expressa, clara e congruente, limitando-se, a comunicar o afastamento da apelada do cargo de Vereadora, o que revela a sua ilegalidade e necessária invalidação pelo Poder Judiciário, pois, de acordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados no processo administrativo, representando, ainda, um dos princípios que a administração está sujeita, por força do art. 2º, X da Lei 9784/1999.

4.

Recurso de apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM,
contra sentença (Id. 9025981) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos do mandado de segurança n.º 0800040-28.2019.8.14.0030, movido por
TEREZINHA FERNANDES RIBEIRO
, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“
Isto posto, mantenho in totum os termos da liminar concedida por este juízo (Id. 14595587) CONCEDO MANDADO DE SEGURANÇA À IMPETRANTE E DETERMINO QUE A AUTORIDADE IMPETRADA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM, CUMPRA A ORDEM LIMINAR DESTE JUÍZO E REINTEGRE IMEDIATAMENTE AO CARGO DE VEREADORA DESTE MUNICÍPIO A ORA IMPETRANTE, TEREZINHA FERNANDES RIBEIRO.

SUSPENDO o Decreto Legislativo nº 006, de 5.12.2019, que extinguiu o mandato da Vereadora, ora Impetrante.

Uma vez já noticiado pela impetrante (Id. 17704346) o descumprimento da liminar, com esteio no art. 461, §5º, do CPC, fixo nova multa pessoal diária de R$100.000,00(cem mil reais) em favor da Impetrante, até o máximo de R$1.000.000,00(um milhão de reais) sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, nos termos do art. 26, da Lei nº 12.016/2009.

Deve a Secretaria, antes de qualquer outro ato, comunicar com urgência o Ministério Público para proceder conforme o direito, em vista dos claros indícios de crime de desobediência do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Marapanim, por descumprimento de ordem deste juízo.”

Inconformada a Câmara Municipal de Marapanim interpôs
recurso de apelação
(Id. 9025993) relatando que a Apelada é vereadora do Município de Marapanim e teria sido surpreendida com o recebimento de ofício para que se manifestasse sobre a ocorrência de faltas superiores a 1/3 das sessões legislativas no ano de 2018.

Narra que, em defesa, a Impetrante/Apelada alegou a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a provocação não se deu pela Mesa ou Partido Político, conforme determina a Lei Orgânica e que o número de faltas estaria equivocado.

Diz que, no mérito da ação, a Impetrante/Apelada se insurgiu contra o Decreto Legislativo n.º 006/2019, argumentando a ausência de oitiva de testemunhas, ausência de perícia técnica e apresentando julgados que não se amoldam à questão.

Afirma que a extinção do mandato eletivo da Apelada ocorreu em consonância com a lei e que considerando que a maioria dos atestados médicos apresentados pela vereadora eram falsos.

Argumenta que, além de terem sido apresentados atestados falsos, constatou-se que a Impetrante não apresentou regularmente os demais atestados capazes de justificar a ausência tolerável pela legislação.

Nesse condão, pleiteia a reforma da sentença e seja determinada a cassação do mandato da impetrante.

Contrarrazões da apelada (Id. 9026002), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso de apelação. (Id. 10667903).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso pugna pela reforma da sentença que determinou a reintegração da impetrante, ora recorrida, ao cargo de vereadora do Município de Marapanim.

Em suas razões, o recorrente aduziu que os atestados médicos apresentados pela apelada seriam falsos e pontuou que as faltas teriam sido justificadas apenas verbalmente pelo Presidente das sessões, não havendo referência à apresentação de documento, de modo a não haver qualquer ilegalidade ou abusividade no ato impugnado.

Analisando todo o conjunto probatório apresentado, entendo que o procedimento adotado pela apelante em desfavor da apelada está contaminado, visto que não observou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois se havia suspeita em relação aos atestados médicos apresentados pela recorrida, deveria instaurar o procedimento para averiguar a lisura dos atestados e, somente após o devido processamento e produção de provas, poderia haver uma decisão administrativa hábil a afastar o mandato de Vereadora, o que não ocorreu.

Diante disso, acertou o julgador ao reintegrar a apelada, vez que, o ato administrativo impugnado pela suplicada demonstra ser abusivo e arbitrário, portanto, sem amparo na legislação e afastado dos direitos fundamentais estatuídos no Texto Constitucional.

Além disso o ato administrativo impugnado não apresentou motivação expressa, clara e congruente, limitando-se, a comunicar o afastamento da apelada do cargo de Vereadora, o que revela a sua ilegalidade e necessária invalidação pelo Poder Judiciário, pois, de acordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados no processo administrativo, representando, ainda, um dos princípios que a administração está sujeita, por força do art. 2º, X da Lei n.º 9784/1999.

Na sentença, o magistrado entendeu da mesma forma, conforme podemos depreender de trechos de sua decisão:

“(...) Houve, conforme relatado pela Impetrante, indícios claros de inobservância do princípio devido processo legal.

Consoante fundamento da liminar, o procedimento administrativo instaurado pela autoridade Impetrada que afastou a Impetrante do cargo de vereadora, não possuía minimante aparência de procedimento, pois sem número, sem capa, sem portaria de instauração, formado apenas de peças avulsas, de notificação, apresentação de resposta pela defesa, parecer jurídico da Câmara de Vereadores e decisão do Presidente da Casa de Leis deste Município. Não houve apreciação de provas, oitiva de testemunhas requeridas pela defesa, ocorrendo supressão da fase instrutória. Ou seja, um procedimento regido por princípios outros que não os dispostos na Constituição Federal. Erro crasso que não se coaduna com uma Casa de Leis que deve prezar e observar, como portal de todo e qualquer procedimento, a mais ampla defesa e o contraditório.

A autoridade Impetrada em suas informações iniciais se deteve longamente no mérito e, como justificativa da não apreciação dos pedidos de produção de prova e da exceção de suspeição requeridas pela Vereadora, tão somente afirmou que:

As ilações constantes nesta ação mandamental contrapõem a lei, doutrina e jurisprudência, que não obrigam a realização de um processo propriamente dito, como ocorre nos casos de cassação de mandato.”

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE PARECER DE MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – FALTA DE DECORO PARLAMENTAR – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46/STF – INOCORRÊNCIA – DECRETO-LEI N. 201/1967 – APLICABILIDADE – DEPOIMENTO PESSOAL DO ACUSADO – NÃO REALIZADO – DIREITO INDISPONÍVEL VIOLADO – QUÓRUM DE 2/3 DOS MEMBROS – NÃO ALCANÇADO – PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS – ULTRAPASSADO – LICENÇA PRÉVIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 49, INCISO IV, ALÍNEA B, DO REGIMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DESRESPEITADA – NULIDADES INSANÁVEIS – PROCESSO DE CASSAÇÃO NULO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador. A falta de parecer de mérito do Ministério Público no Primeiro Grau de jurisdição é suprida pela manifestação em Segundo Grau, desde que não haja alegação de nulidade, prejuízo. Logo, não merece acolhimento a tese de nulidade do ato sentencial recorrido. A Súmula Vinculante n. 46/STF não deixa dúvidas de que Estados e Municípios não possuem competência para editar atos normativos, relacionados a crimes de responsabilidade. Contudo, a ausência de ressalva, quanto à perda de mandado do vereador, por falta de decoro parlamentar, afasta a tese de que houve ofensa ao referido Enunciado. O Supremo Tribunal Federal entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 é aplicável ao processo de cassação de mandato de parlamentar municipal. O depoimento pessoal do parlamentar é direito indisponível e a sua ausência implica a nulidade do processo de cassação. Não alcançado o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, necessário para a cassação do mandato eletivo, deve-se reconhecer a nulidade do ato de cassação. O artigo 5o, VII, do Decreto-Lei 201/1967 prevê o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de cassação e, segundo o STJ, trata-se de prazo decadencial que não se interrompe e não se suspende, nem mesmo durante eventual recesso parlamentar. Havendo descumprimento, deve ser declarada a nulidade do ato de cassação. A inexistência de licença, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal, para processar o vereador, condição de procedibilidade do processo, implica o reconhecimento de nulidade do ato de cassação. Em vista do reconhecimento das nulidades reconhecidas serem insanáveis, deve o processo de cassação do mandato do autor ser declarado nulo.

(TJ-MT 10133218120208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)”

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE PARECER DE MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – FALTA DE DECORO PARLAMENTAR – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46/STF – INOCORRÊNCIA – DECRETO-LEI N. 201/1967 – APLICABILIDADE – DEPOIMENTO PESSOAL DO ACUSADO – NÃO REALIZADO – DIREITO INDISPONÍVEL VIOLADO – QUÓRUM DE 2/3 DOS MEMBROS – NÃO ALCANÇADO – PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS – ULTRAPASSADO – LICENÇA PRÉVIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 49, INCISO IV, ALÍNEA B, DO REGIMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DESRESPEITADA – NULIDADES INSANÁVEIS – PROCESSO DE CASSAÇÃO NULO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador. A falta de parecer de mérito do Ministério Público no Primeiro Grau de jurisdição é suprida pela manifestação em Segundo Grau, desde que não haja alegação de nulidade, prejuízo. Logo, não merece acolhimento a tese de nulidade do ato sentencial recorrido. A Súmula Vinculante n. 46/STF não deixa dúvidas de que Estados e Municípios não possuem competência para editar atos normativos, relacionados a crimes de responsabilidade. Contudo, a ausência de ressalva, quanto à perda de mandado do vereador, por falta de decoro parlamentar, afasta a tese de que houve ofensa ao referido Enunciado. O Supremo Tribunal Federal entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 é aplicável ao processo de cassação de mandato de parlamentar municipal. O depoimento pessoal do parlamentar é direito indisponível e a sua ausência implica a nulidade do processo de cassação. Não alcançado o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, necessário para a cassação do mandato eletivo, deve-se reconhecer a nulidade do ato de cassação. O artigo 5o, VII, do Decreto-Lei 201/1967 prevê o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de cassação e, segundo o STJ, trata-se de prazo decadencial que não se interrompe e não se suspende, nem mesmo durante eventual recesso parlamentar. Havendo descumprimento, deve ser declarada a nulidade do ato de cassação. A inexistência de licença, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal, para processar o vereador, condição de procedibilidade do processo, implica o reconhecimento de nulidade do ato de cassação. Em vista do reconhecimento das nulidades reconhecidas serem insanáveis, deve o processo de cassação do mandato do autor ser declarado nulo.

(TJ-MT 10133218120208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023